Tribunal: TCU
Processo: 016.299/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7299/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 016.299/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cezarina Barata de Oliveira (XXX.109.122-XX); Francisca Maria Araujo Santos da Silva (XXX.676.151-XX); Lucia Maria Gomes Lacerda (XXX.948.448-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à AudPessoal, para que proceda ao destaque dos atos de pensão em que figuram como instituidores os Srs. Joaquim Azevedo José de Oliveira (XXX.868.271-XX) e Antônio Rodrigues de Oliveira (XXX.640.841-XX), a fim de que seja analisado o cumprimento pelo órgão jurisdicionado do disposto na primeira parte do § 1o do art. 23 da EC 103/2019, que estabelece que as cotas por dependentes cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes.